Tribunal: TJMT
Processo: 1002225-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002225-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (EMBARGANTE), MARI SUZANI DE ALMEIDA - CPF: 021.494.031-45 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVADO
:
MARI SUZANI DE ALMEIDA
.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CARACTERIZADA – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 01 ANO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA CAUSA – ART. 40 DA LEF – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme art. 40 da Lei n. 6.830/80, o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, prazo no qual não correrá o prazo de prescrição.

2. Decorrido o prazo de 01 (um) ano desde a decisão que determinou a manifestação da Exequente para indicar bens à penhora e/ou impulsionar os autos, sem que houvesse qualquer manifestação, está autorizada a suspensão prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos de Execução Fiscal n. 1002225-90.2023.8.11.0000 ajuizada em desfavor de
Mari
Suzani
de Almeida
, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano diante da ausência de localização de bens à penhora, bem com a ausência de indicações pelo Exequente.

O Agravante, em suas razões de recurso, em suma, afirma:

1. Que a decisão está transferindo ao Exequente a função de expedir mandados de penhora e avaliação, bloqueios via
Renajud
, entre outros.

2. Afirma que antes da suspensão dos autos é essencial que sejam esgotados todos os meios de busca patrimonial do executado.

3. Reverbera, ainda, que uma única tentativa de bloqueio via
Sisbajud
não possui o condão de autorizar a remessa imediata dos autos ao arquivo provisório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, oportunizando a Fazenda Pública Municipal realizar novos pedidos de bloqueio, sem que seja considerado inversão de responsabilidade.

Apesar de intimado o Apelado não ofertou contrarrazões ao recurso. (ID. 205724669).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme a Súmula n.º 189, STJ.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MUNICÍOPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos de Execução Fiscal n. 1002225-90.2023.8.11.0000 ajuizada em desfavor de
Mari
Suzani
de Almeida
, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano diante da ausência de localização de bens à penhora, bem com a ausência de indicações pelo Exequente.

O Agravante, em suas razões recursais, afirma que a decisão agravada está transferindo ao Exequente a função de expedir mandados de penhora e avaliação, bloqueios via
Renajud
, entre outros.

Assevera que antes da suspensão dos autos é essencial que sejam esgotados todos os meios de busca patrimonial do executado.

Reverbera, ainda, que uma única tentativa de bloqueio via
Sisbajud
não possui o condão de autorizar a remessa imediata dos autos ao arquivo provisório.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada em determinar o arquivamento provisório dos autos pela não localização de bens.

Sobre o tema a Lei de Execuções Fiscal, em seu art. 40, disciplina que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Verifica-se, inclusive que, no decorrer da suspensão, a qualquer tempo, a Fazenda Pública poderá indicar os bens sujeitos a penhora, momento em que os autos são desarquivados para prosseguimento da execução.

Analisando detidamente os autos da Execução Fiscal verifica-se que, em 16/03/2021 o juízo da execução acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Executada a fim de determinar a devolução da quantia penhorada nos autos por meio de buscas pelo SISBAJUD.

No mesmo ato, ainda, foi determinada a intimação do Fazenda Pública Municipal para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o débito e indicar bens passíveis de penhora, advertindo, ainda, que em caso de inércia, os autos seriam suspensos conforme o artigo 40 da Lei 6.830/80.

Vejamos o trecho da citada decisão:

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório, conforme artigo 40 da Lei 6.830/80, atualizar o débito e indicar bens passíveis de penhora
.

Sequencialmente, conforme andamento processual datado de 25 de maio de 2021, decorreu-se o prazo da Fazenda Pública Municipal para dar cumprimento à decisão judicial, permanecendo os autos em total inércia até a prolação da decisão agravada.

A decisão agravada, que determinou a suspensão da execução, foi proferida somente em 05 de abril de 2022, mais de 01 (um) ano depois do decurso do prazo da Fazenda Pública Municipal para realizar o cumprimento da diligência processual.

Como sabido, é atribuição da Fazenda Pública realizar a busca patrimonial e manter atualizados os pedidos de busca nos sistemas pertinentes e, para o caso dos autos, não vislumbro qualquer inversão de obrigações, como afirma na peça inicial deste recurso, uma vez que houve determinação nos autos para que a Fazenda indicasse bens
a
penhora e esta não o fez.

Esta obrigação é expressamente reconhecida pelo Agravante, conforme o trecho da inicial deste recurso, cito:

[...] É notório que a busca patrimonial é de atribuição do Exequente, mas tudo isso mediante a decisões e autorizações do Poder Judiciário – sob pena de violação do devido processo legal, contraditório e pleno acesso à justiça. [...]

Além disso, como bem afirma o Agravante, de fato, uma única busca via
Sisbajud
não possui o condão de autorizar a remessa imediata dos autos ao arquivo provisório, todavia, a suspensão dos autos não se procedeu desta forma.

O juízo primevo respeitou o contraditório e a ampla defesa oportunizando à Fazenda Pública Municipal para atualizar o débito e indicar bens passíveis de penhora, contudo, permaneceu inerte por mais de 01 (um) ano sem realizar qualquer impulso processual.

Dessa forma, dadas as circunstâncias como se ocorreu, a LEF autoriza o magistrado em suspender a execução, até porque, não foram localizados bens à penhora ou quaisquer outros pedidos de impulso processual por parte da Fazenda Pública Municipal.

Por fim, rememoro que não a suspensão determinada pelo art. 40 da LEF não apresenta prejuízos à Fazenda Pública, uma vez que seu §3º autoriza que a Exequente indique bens à penhora, a qualquer tempo, ato que desarquivará os autos e retomará o seu prosseguimento.

Ademais, durante a dita suspensão não correrá o prazo prescricional.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024